Tribunal: TJDFT
Processo: 0708748-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708748-10.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANO GOMES VIEIRA, VINICIUS MARTINS APELADO: ITRA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI, SHILO PAR PARTICIPACOES S.A., MATHEUS HENRIQUE FERREIRA MARTINS, GABRIELLA FARGNOLI OLIVEIRA MARTINS, DANIEL AMARAL CARDOSO, FLAVIA BATISTA DA SILVA CARDOSO, THIAGO ROMA PENNA, VINICIUS MARTINS, ITRA HOLDING EIRELI, LUCIANO GOMES VIEIRA D E S P A C H O Assiste razão ao Apelante VINICIUS MARTINS quanto à desnecessidade de recolhimento do preparo em virtude da concessão da gratuidade de justiça (ID 070868284). Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator